Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0706045-75.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS SILVA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Luís Gustavo Delgado Barros, OAB/DF 52.387 e Dr. Fabrício Martins Chaves Lucas, OAB/DF 45.869, em favor de LUCAS SILVA RIBEIRO, autuado em flagrante, pela prática dos delitos previstos no art. 171 §4o e art. 288, caput, ambos do CPB, no qual apontam como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente. Alegam os Impetrantes que o Juiz de Custódia não observou nenhum dos pressupostos que autorizam uma prisão preventiva; e ressaltaram que Paciente possui condições pessoais favoráveis. Aduzem que o paciente foi surpreendido pelos agentes, após o flagrante, com a justificativa que teria sido identificado como suposto receptor da quantia oriunda do estelionato, o que configura que não há elementos suficientes para determinar a presença de indícios suficientes de autoria em seu desfavor. O pedido liminar foi indeferido (ID 23649900). Vieram aos autos informações esclarecendo que o juízo apontado coator declinou da competência para a Comarca de Sapiranga/RS (ID 24027022). Assim, diante da informação de que os autos principais foram enviados a Comarca de Sapiranga/RS, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte, eis que, encerrada a competência, o processo e os réus passam à disposição do novo juízo. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator